Tribunal: TJSP
Processo: 0038799-38.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – RECURSO PRINCIPAL – MÉRITO – PREJUDICIAIS EXTERNAS – Pedido de extinção ou suspensão da ação até que se finde processo de inventário – Argumento com base no processo de inventário em curso com pedido de apuração e extensão da participação societária do falecido nas empresas em partilha – Inexistência de óbice ao julgamento do processo de

Ementa:
APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – RECURSO PRINCIPAL – MÉRITO – PREJUDICIAIS EXTERNAS – Pedido de extinção ou suspensão da ação até que se finde processo de inventário – Argumento com base no processo de inventário em curso com pedido de apuração e extensão da participação societária do falecido nas empresas em partilha – Inexistência de óbice ao julgamento do processo de dissolução parcial de sociedade – Eventual valor apurado que deverá ser remetido ao Juízo do Inventário – Direito potestativo à retirada – Preliminar afastada – JUROS MORATÓRIOS – Pretensão de incidência a parir do decurso do prazo nonagesimal – Impossibilidade – Dívida ilíquida – Aplicação do art. 405 do CC e 2019 do CPC – Precedentes do STJ e da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial – Inaplicabilidade do art. 1.031, § 2o do CC – Precedente jurisprudencial paradigma que se refere a caso em que a liquidação dos haveres ocorre sem a necessidade de intervenção judicial, que não é o caso em exame – Sentença de acerto mantida – Recurso principal desprovido.

APELAÇÃO – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – RECURSO ADESIVO – MÉRITO – Honorários de sucumbência – Base de cálculo – Pretensão ao percentual de 10% a 20% – Hipótese que reclama arbitramento por equidade – Precedente do STJ – Fixação inclusive mais benéfica ao apelante – Sentença mantida – Recurso adesivo desprovido.

Dispositivo: negaram provimento aos recursos (principal e adesivo).